Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1016109-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA
AGRAVADO(S):
ALEXANDRE ROESE ZERWES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular que determinou a suspensão da tramitação processual da execução de alimentos no 0049096-53.2015.8.11.0041, até o trânsito em julgado dos autos principais (Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos no 0030830-18.2015.8.11.0041 – ID 52709490), a fim de se evitar decisões conflitantes, uma vez que consta a extinção da obrigação alimentar nos autos principais.
Desse modo, diante da ausência da probabilidade do direito, não há falar em suspensão da decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora